Tribunal: TJSP
Processo: 1045212-77.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇAS DO TRABALHO – LER/DORT. Nexo causal entre a moléstia e o labor não comprovado. Poderá a autora requerer o benefício de natureza previdenciária, "stricto sensu", na esfera própria, caso ainda entenda devido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045212-77.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
LUCIA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045212-77.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/5
VOTO No 15729
Apelação: 1045212-77.2014.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Marta Lucia da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
DOENÇAS DO TRABALHO
LER/DORT.
Nexo causal entre a moléstia e o labor não comprovado.
Poderá a autora requerer o benefício de natureza
previdenciária, "stricto sensu", na esfera própria, caso
ainda entenda devido. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 100/103, que
determinou a conversão do julgamento em diligência, acrescenta-se que foi
realizada nova perícia médica (fls. 139/145).
A autarquia quedou-se inerte quanto ao novo laudo,
ao passo que a segurada alegou que, muito embora a incapacidade laborativa atual
tenha sido afastada, faz jus ao recebimento do auxílio-doença entre 10.12.2011 até
09.05.2015, data do primeiro laudo pericial confeccionado nestes autos.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como costureira na
empresa Dini Têxtil Indústria e Comércio Ltda., de 01.10.2008 a 11.05.2012,
mediante emprego de esforços intensos e repetitivos, veio a ser acometida por
moléstias nos punhos, as quais lhe reduziram a capacidade laborativa. Requereu a
concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médica em juízo no dia
04.03.2015 (fls. 32/36).
Em anamnese, a obreira informou que após,
aproximadamente, um ano exercendo a função de costureira industrial começou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045212-77.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/5
sentir dores nos punhos e dormência nas mãos. Afirmou que seu punho direito foi
operado e aguarda encaminhamento do SUS para realização da mesma cirurgia no
punho esquerdo (fls. 33).
O exame físico apontou “alterações semiológicas
indicativas da presença de uma Síndrome do Túnel do Carpo em punho esquerdo”
(fl. 35).
Os exames subsidiários solicitados pelo perito
(Ultrassonografia e Eletroneuromiografia) também apontaram anormalidades, in
verbis (fl. 35):
ü
O Ultrassom de punhos bilateral corroborou a hipótese
clínica, e apresentou como conclusão sinais sugestivos de
tenossinovite do primeiro compartimento extensor ao
nível da extremidade distal do rádio e espessamento do
nervo mediano à esquerda sem alterações dignas de nota
à direita (folhas não numeradas).
ü
A Eletroneuromiografia de membros superiores concluiu
por
neuropatia
compressiva
do
nervo
mediano,
acentuada à esquerda e leve à direita (folhas não
numeradas).
Nesse sentido, afirmou o louvado que “a análise
conjunta dos dados clínicos e de imagem obtidos permite concluir que a autora
apresenta Síndrome do Túnel do Carpo em punho esquerdo, em tratamento, com
previsão de cirurgia e com sequelas não consolidadas” (fl. 36).
Por
fim,
explicou
que, muito embora tenha
identificado uma incapacidade total e temporária para o trabalho, não há nos autos
elementos que comprovem que as moléstias suportadas pela segurada guardam
relação com a função de costureira.
O pedido foi, ao final, julgado improcedente, sob o
fundamento de ausência de nexo causal entre as moléstias e o labor (fls. 64/66).
Porque inconclusiva a prova técnica, determinou-se a
conversão do julgamento em diligência (fls. 100/103).
Baixados à origem, foi realizada nova perícia médica
(fls. 139/145).
Em anamnese, a segurada referiu que “está
trabalhando em outra empresa, na mesma função (costureira) em que trabalhava
quando alega ter desenvolvido suas moléstias, após exame pré admissional. Refere
que há cerca de três anos foi operada do punho esquerdo. Relata que a dor
melhorou, e consegue mexer as mãos normalmente, exceto quando trabalha
demais. Neste caso toma um relaxante muscular” (fl. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045212-77.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/5
O exame físico não apontou “alterações semiológicas
indicativas da presença de uma limitação funcional, conforme alegado nas iniciais”
(fl. 142).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que, possivelmente, “devido ao sucesso dos
tratamentos a que se submeteu, não foram encontradas sequelas consolidadas de
origem acidentária” (fl. 142).
Com relação à vistoria in loco, aduziu o perito que “Ao
entrar em contato para agendar a vistoria lá em Ferraz de Vasconcelos, o
encarregado me relatou que as atividades às quais a autora se dedicava, e o
maquinário que utilizava não existem mais. A empresa mudou o tipo de atividade.”
(...) “Vistoria nomeada para ser realizada no interior do Estado, não foi efetivada
por não existir mais as condições de trabalho a que a autora se dedicava” (fls.
144/145).
Após a juntada no novo laudo, a autora se insurgiu
alegando que, muito embora a incapacidade laborativa atual tenha sido afastada,
faz jus ao recebimento do auxílio-doença entre 10.12.2011 até 09.05.2015, data do
primeiro laudo pericial confeccionado nestes autos (fl. 149).
Pois bem.
A demanda, de fato, deve ser julgada improcedente.
Isso porque, conforme já relatado, o novo laudo
pericial, confeccionado por perito de confiança do juízo, concluiu que a moléstia do
pulso foi tratada cirurgicamente, não restando à obreira sequela incapacitante.
Já com relação ao pedido pretérito de auxílio-doença,
muito embora na primeira perícia tenha sido demonstrada a incapacidade total e
temporária para o trabalho, não há nos autos elementos que comprovem o nexo
entre a lesão do punho e o labor.
A vistoria in loco restou infrutífera, não foi emitida
CAT, tampouco concedido benefício acidentário.
Anota-se que sequer é possível no caso em tela se
reconhecer o liame na forma do art. 21-A da Lei no 8.213/91, do art. 337, § 3o do
Decreto 3.048/99, e do Anexo II, Lista C, também do decreto, entre a atividade
econômica da empresa Dini Têxtil Indústria e Comércio Ltda. (13.59-6-00 -
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente) e o grupo
de doenças compreendidas entre os CIDs G50-G59, entre os quais se inclui a
moléstia de que a obreira era portadora (CID10 G56.0 - Síndrome do túnel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045212-77.2014.8.26.0053 - São Paulo 5/5
carpo).
Diante de tal panorama, considerando que o nexo não
restou comprovado, não há que se falar na concessão de qualquer benefício
acidentário.
Frise-se, nessa linha intelectiva, que era ônus
probatório da parte autora a demonstração da existência de incapacidade
laborativa em razão de acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência da demanda era mesmo a medida de rigor.
Destaque-se, apenas em adendo, não se ter negado a
existência de moléstias incapacitantes, porém, tão somente, a relação entre estas e
o labor, de modo que nada lhe obstará a busca por benefício de natureza
previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido.
Por fim, considerando que o V. Aresto de fls. 100/103
ao converter o julgamento em diligência fixou em R$1.600,00 os honorários do
perito judicial para realização de perícia médica e vistoria in loco, bem como o fato
de somente o exame clínico ter sido realizado, a fim de remunerar dignamente o
jurisperito e evitar o enriquecimento sem causa, fixam-se os honorários periciais em
R$ 800,00.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Por fim, comprove a autarquia o depósito dos
honorários periciais no valor de R$ 800,00, ficando desde já autorizado o
levantamento pelo Dr. José Elias de O. Camargo, nomeado às fl. 128.
Nuncio Theophilo Neto
Relator